Tribunal: STF
Processo: HC 234290
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRUPO DE RISCO. COVID-19. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.10.2023, por Mickael Brito de Farias, advogado, em benefício de Francisco das Chagas da Paz, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 18.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 862.339/PI.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 6.10.2023, pela alegada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Narrou-se no processo:



    “Passo a transcrever os depoimentos que comprovam: 



    Policial civil Alessandro Carvalho da Silva cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão domiciliar de número 080106402- 2023.8.18.0043; 



    Que chegando no local encontraram o nacional FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ no imóvel alvo da busca; Que iniciaram as buscas no interior do imóvel e em um dos cômodos, mais precisamente no quarto de FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ, dentro de um guarda roupa, foram localizadas as drogas apreendidas no autos, sendo substância esverdeada análoga a maconha, pesando aproximadamente 270g e substância branca semelhante a cocaína em uma barrinha, pesando aproximadamente 87g; Que no mesmo local em que foi localizado as drogas, foram localizados 01 (uma) balança de precisão e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) todos em dinheiro trocados, sendo várias cédulas de 2, 5, 10 dentre outras; Que FRANCISCO DAS CHAGAS quando foi localizado as drogas e o dinheiro no interior de seu imóvel de pronto assumiu que seriam suas e que seus familiares não teriam nada a ver com a guarda das substancias ilícitas; Que diante dos fatos, deram voz de prisão a FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ; 



    Depoimento similar ao policial civil Jarbas Barreto de Melo, GEISA DA SILVA CUNHA (neta): 



    Que na tarde hoje, 06/10/2023, por volta de 14h00m, estava na residência de seu avô, a qual mora junto com ele, quando chegaram ao local, policiais civis e militares afirmando que dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão naquele domicilio; Que em cumprimento ao mandado de busca, viu que os policiais encontraram no quarto de seu avô drogas e dinheiro trocado; Que não sabe qual tipo de drogas foi localizada no quarto de seu avô, pois não conhece; Que afirma não saber que ele guardava drogas em seu quarto, mas viu que quando os policiais localizaram as drogas, seu avô prontamente assumiu como sendo dele; Que sabia que seu avô comercializava droga, mas não se metia na vida dele; Que sua avó já tentou várias vezes tentar tirar seu avô dessa vida, mas ele teimava em continuar venda de entorpecentes; Que não sabe de quem seu avô comprova as drogas. Que seu avô não vendia em trouxinhas, ele vendia as droga de acordo o tamanho e peso que o usuário queria. 



    Interrogatório: Que inicialmente manifesta interesse em prestar esclarecimentos; Que confessa que as drogas apreendidas lhe pertencem; Que as drogas foram encontradas no seu guarda roupas, dentro de seu quarto; Que seus familiares não tem nenhum envolvimento e que as drogas são exclusivamente do interrogado; Que comprar as drogas de pessoas que não conhece; Que quem lhe vende passar de 25/25 dias ou até de mês em mês e deixa a drogas nos caminhos do Povoado em que mora; Que vendia as drogas de acordo com o peso que os usuários queriam; Que vendia a grama da cocaína pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) e a maconha por R$ 10,00 (dez reais); Que não tem envolvimento com nenhum tipo de facção criminosa; Que ‘estou arrependido, e vou pagar pelo que mereço’; Que não faz o usa e que e apenas para a venda” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    3. Em 7.10.2023, o juízo da Vara Núcleo de Plantão da comarca de Parnaíba/PI (Processo n. 0801126-42.2023.8.18.0043) converteu a prisão em flagrante de Francisco das Chagas da Paz em custódia preventiva, em decisão assim fundamentada:



    “No campo material constato a MATERIALIDADE é comprovada pelo Laudo preliminar de contatação (47637688 – Pág. 13/15) Maconha - aproximadamente 270(duzentos e setenta) gramas e COCAINA aproximadamente 0.08 gramas, e pela Num. 47638867 – Pág. 1 balança de precisão (ID 47637688 – Pág. 13).



      A AUTORIA por sua vez, comprovada em especial pela confissão do flagranteado somado ao depoimento de sua neta, que informam que a droga apreendida é do flagranteado e que ele as vende.



    (...)



    Compulsando os autos, verifico que é hipótese de deferimento do pleito. Em síntese devido o réu tem vida dedicada ao tráfico de drogas tendo venda especializada em sua residência (local de guarda venda e fracionamento das drogas – balança de precisão encontrado) conforme tamanho e peso desejados pelos usuários, com recebimentos mensais de drogas pra venda, ao qual foi preso com balança de precisão e 6 mil reais em dinheiro proveniente do tráfico, pois em notas trocadas de 2, 5 e 10, tendo assim a gravidade concreta do delito a violar a garantia da ordem pública. 



    Registra-se quem que há contemporaneidade, pois, realizado em audiência de custódia. 



    Saliente-se que não se exige prova plena para a caracterização dos supraditos pressupostos, bastando que haja razoáveis indícios, isso porque a decretação da medida cautelar não pode consistir em antecipação do exame do mérito da questão, baseando-se, antes, num juízo de verossimilhança, isto, numa ponderação da probabilidade de o réu, ou indiciado, ter sido o autor do fato criminoso.



    Inicialmente verifico correta a legitimidade da representante/peticionante (art. 311 CPP), Ministério Público, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariam, a autoria do fato. 



    Verifico a adequabilidade estrita da prisão preventiva, que, em rol taxativo do art. 312 § 2º c/c art.313, ambos do Código de Processo Penal, estabelece quais as situações jurídicas aptas a autorizar a constrição cautelar, bem como a necessidade de fundamentar em na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da prisão preventiva.



    (...)



    Da garantia da ordem pública O réu tem vida dedicada ao tráfico de drogas a ponto de ter sido preso por mandado de busca e apreensão na residência do flagranteado, assim como constato a venda especializada em sua residência (local de guarda venda e fracionamento das drogas – balança de precisão encontrado) conforme tamanho e peso desejados pelos usuários, com recebimentos mensais de drogas pra venda, ao qual foi preso com balança de precisão e 6 mil reais em dinheiro proveniente do tráfico, pois em notas trocadas de 2, 5 e 10, tendo assim a gravidade concreta do delito a violar a garantia da ordem pública.



    (...)



    Logo então, por toda a explanação aqui narrada, verifico a necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); 2) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado 
(art. 282, II, CPP). 



    Por fim, salta aos olhos a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, § 6º), visto a prisão ser o único meio de garantir a paz pública ao paralisar o indiciado na pratica de crime, lado outro, alvitre-se para inocuidade das medidas cautelares substitutivas, caso aplicadas, porquanto a impossibilidade de fiscalização das medidas previstas no Código de Processo Penal pelo juízo, havendo grande probabilidade de que tais medidas sejam desrespeitadas pelos réus POIS FAZ DO TRÁFICO SEU GANHO DE VIDA, tornando-se, em verdade, em estímulo para reiteração delitiva” (fls. 18-23, 
e-doc. 4).



    4. Contra a decretação de custódia cautelar a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0761729-08.2023.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí, denegada a ordem pela Primeira Câmara Especializada Criminal. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA RESGUARDAR O CASO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LIMINAR DENEGADA.



    1. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus pressupõe a satisfação cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    2. Fundamentação. A prisão preventiva do Paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do seu modus operandi, diante da quantidade de droga apreendida, de maior nocividade, uma vez se tratar de cocaína, bem como balança de precisão e a quantia em dinheiro de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fracionado em cédulas menores, elementos que indicam a comercialização de entorpecentes.



    3. As circunstâncias do caso, quais sejam, a quantidade de entorpecentes, sua potencialidade lesiva, além da balança de precisão e a quantia de dinheiro apreendidas, indicam, ao menos em uma cognição sumária, a gravidade concreta da conduta, estando fundamentada a prisão preventiva do Paciente na garantia da ordem pública.



    4. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a imprescindibilidade da preventiva decretada torna clarividente a insuficiência das medidas cautelares alternativas.



    5. A Corte de Justiça firmou a compreensão de que ‘A desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório.’ (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023.)



    6. Liminar denegada” (fls. 1-2, e-doc. 5). 



    5. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 862.339/PI no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.10.2023, a Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao fundamento de incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 6).



    6. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, alegando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, que é idoso, sem antecedentes criminais, com emprego e residência estabelecidos.



     



    Defende que “o decreto de prisão preventiva, não merece subsistir, (...) a droga que foi encontrada era na quantidade respectiva Maconha – aproximadamente 270 (duzentos e setenta) gramas e COCAINA aproximadamente 0.08 gramas, de acordo com laudo de exame pericial preliminar constante no auto de prisão em flagrante anexado, montante esse, no entanto, que não se mostra expressivo, como vem decidindo esta Suprema Corte” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Realça que “o suplicante é pessoa idosa de 65 anos, grupo de risco da COVID-19. Portanto, há diversos fatores que o tornam vulnerável para uma nova infecção pela doença ou até mesmo de outras, sobretudo num estabelecimento prisional insalubre e que não oferece as condições devidas para isolamento social” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Conceda a MEDIDA LIMINAR para conceder ordem de habeas corpus em favor do Paciente, expedindo-se, imediatamente o Alvará de Soltura, e comunicando ao Juízo da Vara Única da Comarca Buriti (PI), a substituição da prisão preventiva e concomitante concessão da liberdade provisória do paciente, ressalvando-se, por certo, a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP; 



    b) a oitiva do Procuradoria Geral da República na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer; 



    c) a requisição de informações ao D. Juízo da Vara Única da Comarca Buriti (PI), ora apontada como autoridade coatora; 



    d) ao final, com a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide e após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público Federal, seja concedida a ordem impetrada em definitivo para colocar em liberdade o paciente substituindo sua prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP. 



    e) Por fim, que seja a defesa do Paciente intimada para realizar sustentação oral do presente mandamus, sendo informada sobre todos os detalhes da realização da audiência, sob pena de nulidade” (fl. 15, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no Habeas Corpus n. 862.339/PI, indeferido liminarmente em 18.10.2023. 



    O ato questionado na presente impetração é monocrático, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.  



    Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental interposto pelo paciente, em 22.10.2022, contra a decisão monocrática objeto do presente habeas corpus está pendente de julgamento.  



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...)



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente pela apontada prática de tráfico de entorpecentes. No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A defesa busca a revogação da custódia preventiva para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    11. Na espécie, não se há cogitar de ausência de fundamentação do decreto condenatório firmado no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta criminosa apurada. Foram apreendidos na residência do paciente aproximadamente 270 gramas de maconha e 0,08 gramas de cocaína, com balança de precisão e notas de dinheiro trocadas, somando seis mil reais. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco concreto de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    Este Supremo Tribunal afirmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.270-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo  modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 205.559-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.10.2021.



    12. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. A alegação da defesa de que o paciente integraria grupo de risco para infecção pelo Covid-19, no estabelecimento prisional em que está custodiado, ao argumento de que “há diversos fatores que o tornam vulnerável para uma nova infecção pela doença ou até mesmo de outras”, não foi apreciada pelas instâncias judiciais antecedentes.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.417-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 207.486-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    Não há elementos nos autos a comprovar ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes apontados.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora